Tribunal: TCU
Processo: 014.341/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto pelo Município de Santo Amaro do Maranhão (MA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo município de Santo Amaro do Maranhão - MA, em face do Acórdão 1691/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal fixou novo e improrrogável prazo, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 3o, do RI/TCU, para que o município efetuasse e comprovasse o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 185 e 287 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo município de Santo Amaro do Maranhão - MA; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.